Tribunal: TJBA
Processo: 8046688-65.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046688-65.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IEDA CALAZANS SERRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO DA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - RECUSA DE FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO
LENALIDOMIDA 25MG, PARA USO CONTÍNUO
.
ROL DA ANS. SÚMULA 608 DO STJ. ILEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO DE IEDA CALAZANS SERRA – INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR PECUNIÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.HONORÁRIOS FIXADOS EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL, DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e
IEDA CALAZANS SERRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 09ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária nº 8046688-65.2020.8.05.0001, que julgou procedente, em parte, os pedidos e, em consequência: (i) confirmou a decisão proferida em id. 55514584, mediante a qual foi deferido o pleito de antecipação de tutela, OBRIGANDO a acionada a autorizar e a fornecer o medicamento LENALIDOMIDA 25mg, PARA USO CONTÍNUO em quantos ciclos necessários forem ao tratamento de que necessita a autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, conforme fundamentação supra; (ii) CONDENOU a parte ré a reparar os danos morais suportados pela autora, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária (INPC), a partir da data desta sentença, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou a ré, ainda, no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
interpôs recurso (ID 41159496) pugnando pela reforma da sentença vergastada, sob o fundamento de que o medicamento denominado LENALIDOMIDA não possui previsão contratual, por se tratar de medicamento, não contemplado na Lista de Materiais Descartáveis e Medicamentos Abonáveis CASSI – LIMACA, bem como na lista de quimioterápicos do Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) — item 64 das Diretrizes de Utilização (DUT).

Alega que não parece razoável a pretensão de se infligir à Recorrente obrigação que jamais contratou, que não se dispõe a tal e que não é de sua prática assumir, visto que a CASSI não cobre não cobre serviços e despesas referentes a procedimentos/medicamentos que não constem no rol de procedimentos da ANS vigentes na data do evento e ainda não constem na Tabela Geral de Auxílios (TGA), como pretendo o Recorrido.

A despeito do assunto ressalta que no que diz respeito ao fornecimento dos medicamentos para uso domiciliar, a própria Lei 9.656/98, que rege o funcionamento dos Planos de Saúde, permite a sua exclusão.

Que os mecanismos de regulação adotados pela CASSI se prestam principalmente à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, vislumbrando, ainda, manter a viabilidade existencial do PLANO, já que se trata de uma entidade de autogestão sem fins lucrativos, jamais podendo de dizer que a mesma se pauta por critérios meramente econômicos.

Ressalta, por fim, que o simples fato de se tratar de um contrato de adesão não pode ser tido como fundamento para ser ele inválido, muito menos para que suas cláusulas sejam consideradas abusivas, vez que refletem a vontade comum das partes, afastando qualquer ofensa à Lei, à ordem pública e aos bons costumes. Diante de tais justificativas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença e julgado improcedente o pedido formulado na inicial.

A apelação de
IEDA CALAZANS SERRA
foi interposta por meio do documento ID 41159507 requerendo a reforma do julgado unicamente no que tange à incidência de honorários sucumbenciais sobre o valor pecuniário de obrigação de fazer.

No que tange à apelação interposta pela
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
, não há como acolher os argumentos da recorrente.

Os contratos de plano de saúde caracterizam-se como um típico contrato de adesão, podendo a hegemonia do fornecedor de serviços (estipulante), que define previamente os termos do contrato, se apresentar em maior ou menor intensidade (art. 54 do CDC).

As cláusulas que implicam limitação de direito do consumidor devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4º), sendo nulas, de pleno direito, dentre outras, aquelas que restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual, colocando o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV e § 1º).

Na hipótese em tela, o usuário do plano de saúde espera dele valer-se de forma eficaz e satisfatória, não se tolerando a frustração ilícita desse intento, mormente quando sopesada à luz da boa-fé objetiva e da função social que devem orientar os pactos.

Dito isso, reconhece-se a responsabilidade da Apelada pelo fornecimento do fármaco LENALIDOMIDA 25mg, PARA USO CONTÍNUO em quantos ciclos necessários forem

ao tratamento de que necessita a Apelada.

No que pertine ao recurso interposto por
IEDA CALAZANS SERRA
,
também não há como acolher a irresignação da Apelante.

Na hipótese, os honorários foram fixados em estrita obediência ao dispositivo legal, de forma razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelos patronos do Apelantes no curso do processo.

Desse modo, não assiste razão ao Apelante na pretensão de incidência de honorários sucumbenciais sobre o valor pecuniário da obrigação de fazer.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8046688-65.2020.8.05.0
001
, em que figuram como apelantes e apelados
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e
IEDA CALAZANS SERRA
,
respectivamente
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo incólume a sentença vergastada,

e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR